Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003072-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO DOMINGOS CONCEICAO - CPF: 062.268.011-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 061.258.491-71 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003072-60.2021.811.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Reginaldo Domingos Conceição

Parte Recorrida(s):
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Julio Cesar Ferreira da Silva Costa

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta:
18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO CONTRATAÇÃO PELO CONSORCIADO – CANCELAMENTOS DA ADESÃO AOS GRUPOS CONSORCIAIS LEGÍTIMOS – DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES PAGOS APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTE DO E. STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação rescisória por meio da qual a parte autora pretende a rescisão do contrato de consórcio firmado com o demandado, devolução do valor de R$ 3.692,54 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) pago atinente às parcelas pagas, e danos morais pelos infortúnios sofridos, pois alega ter sido enganado, já que foram firmados 3 (três) contratos de consórcio em seu nome, sem seu consentimento.

2.

O autor sustenta que firmou em 18/01/2020 contrato de consórcio com o demandado Consórcio Nacional Honda, intermediado pelo vendedor Julio Cesar Ferreira da Silva Costa, também requerido, grupo n. 43388, cota 463/0-0, de bem móvel denominado FAN 160/EDSI, proposta n. 25029558-0, no valor total de R$ 11.395,09 (onze mil trezentos e noventa e cinco reais e nove centavos) em 36 parcelas mensais de R$ 434,01 (quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo).

3.

Afirma que realizou o pagamento daquela prestação com vencimento no mês subsequente, todavia, no mês de maio de 2020, os demandados teriam, sem sua autorização, cancelado a adesão do demandante ao referido grupo e realizado nova contratação, referente ao grupo n. 42484, cota 859/1-1, pelo valor mensal de R$ 347,40 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), tendo o autor efetuado o pagamento deste valor em 18/06/2020 e em 29/07/2020 da quantia de R$ 377,16 (trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

4.

Aduz que mais uma vez fora cancelada sua participação no aludido grupo, com nova contratação em agosto de 2020, novamente sem seu consentimento, com adesão ao grupo n. 42384, cota 859/1-1, no montante mensal de R$ 522,42 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos). Afirma que mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo realizou o pagamento das parcelas atinentes às datas de 13/08/2020, 25/09/2020, 16/11/2020 e 30/11/2020.

5.

Desse modo, pleiteia a rescisão do contrato de consórcio vigente e o reembolso imediato dos valores pagos indevidamente pelas adesões canceladas e aquela ativa, já que fora enganado pelos demandados.

6.

De sua vez, o consórcio demandado defende a regularidade das contratações objeto destes autos, sustentando, inclusive, a desnecessidade de rescisão do pacto, posto que o requerente tinha ciência que os cancelamentos anteriores ocorreram por inadimplência e que consentiu com a adesão ao novo grupo, acostando aos autos cópias das propostas de adesão assinadas pelo consorciado e demais documentos pertinentes à contratação.

7.

Já o requerido Julio Cesar Ferreira da Silva Costa argui preliminar de ilegitimidade passiva, posto que as contratações discutidas nesta demanda ocorreram com o requerido Consórcio Nacional Canopus, sendo apenas funcionário (vendedor) deste.

8.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o autor não comprovou o pagamento das parcelas dos grupos de n.s 43388 e 42484, o que ocasionou os cancelamentos informados, tendo anuído com as contratações, inclusive, daquela referente ao grupo de n. 42384 (última adesão), de modo que a devolução das quantias pagas pelo autor somente deve ocorrer ao final do encerramento de cada grupo de consórcio, conforme prevê a legislação de regência.

9.

Insurgência apenas do autor que pugna pela reforma da sentença objetada, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que fora enganado pelos requeridos, já que não anuiu com as contratações subsequentes, requerendo a devolução imediata dos montantes pagos e indenização por danos morais.

10.

Antes de adentrar ao mérito deste caso, importante analisar as preliminares arguidas pelo recorrido Julio Cesar Ferreira da Silva Costa em sede de contrarrazões, ocasião em que mais uma vez defende sua ilegitimidade passiva, por se tratar de preposto do segundo recorrido, impugnando também a justiça gratuita concedida recorrente.

11.

Assim,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo mencionado recorrido, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

12.

Já no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido Julio Cesar Ferreira da Silva Costa, observa-se que a mesma guarda total relação com o mérito da causa, razão pela qual postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca dada responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

13.

Da análise dos autos, vê-se que o recorrente firmou os contratos com o recorrido Consórcio Nacional Canopus, intermediado pelo funcionário Julio Cesar, também recorrido, e conquanto defenda que foi lesado e enganado pelos mesmos, as provas trazidas as autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

14.

Isso porque, os contratos de adesão aos grupos de consórcio de n.s 43388, 42484 e 42384 contém sua assinatura digital, bem assim houve pagamento de algumas parcelas mensais em todas as ocasiões.

15.

Acresça-se, ainda, que apesar de mencionar que não tinha ciência dos motivos pelos quais suas adesões aos grupos de n. 43388 e 42484 haviam sido canceladas, denota-se que o recorrente não realizou o pagamento das parcelas mensais subsequentes, posto que os documentos acostados no id. 103506529 somente demonstram o pagamento das prestações já mencionadas pelo consórcio, o que, por lógica, culminou no cancelamento automático da participação nas respectivas cotas por inadimplência, conforme previsão legal.

16.

Desse modo, não é crível que o recorrente alegue que desconhecia tais informações, na medida em que assinou os contratos objetos destes autos, concluindo-se, então, que tinha plena ciência das condições ali expostas.

17.

Nesse sentido, de acordo com o entendimento majoritário do e. STJ no REsp n. 1.119.300/RS, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 312), nos casos de desistência ao grupo de consórcio pelo aderente, a devolução das parcelas pagas deve se dar no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

18.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar suposta atitude ilícita dos recorridos, não merece reparos a sentença que determinou apenas a restituição do montante pago pelo autor, ora recorrente, no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo que pertencia.

19.

Portanto,
conheço
do recurso interposto pelo autor, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, declarando, por consequência, prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido Julio Cesar, tendo em vista o resultado do julgamento deste recurso.

20.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022